Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPATIBILIDADE COM ART. 298, III, CTB. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando a sentença fundamentada nos elementos probatórios presentes nos autos, como os depoimentos policiais e, sobretudo na confissão do réu, não há se falar em insuficiência de provas para embasar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância, afinal se trata de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborados por outras provas.
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). (...). (AgRg no HC n. 784.789/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) 3.1. Tal exegese não é incompatível com a disposição do art. 298, inciso III, do CTB, segundo o qual a condução de veículo automotor sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação é circunstância que sempre agrava a pena, porquanto as circunstâncias agravantes possuem natureza subsidiária, na forma do art. 61 do CP, apenas incidindo na segunda fase da dosimetria da pena quando não constituem ou qualificam o crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.